Tribunal: STF
Processo: ARE 1518403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Tese de impenhorabilidade de imóvel, por cuidar-se de bem de família. Insubsistência. Contendentes que figuram, na realidade, como co- proprietários. Hipoteca judicial registrada em 2007 e que não rendeu qualquer impugnação, à época. Porque adimplemento do vultoso crédito não interessou, à evidência, a excussão é medida que se impõe. Renitente devedor, demais disso, titular do domínio de inúmeros outros bens, quer de forma exclusiva, quer em situação de condomínio, inexistindo mínimo apontamento de que seria relegado a situação de desalento. Dúvida acerca do efetivo local de residência que não foi devidamente dissipada. Bem fundamentada decisão passível de ser fluidamente prestigiada. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como muito bem consignado no decisum "depreende-se do processo de conhecimento que o crédito que se busca neste cumprimento de sentença se refere a saldo devedor apurado em ação de prestação de contas, porquanto o executado - ex-cônjuge da exequente - administrava os bens comuns com exclusividade", tendo olvidado solenemente seu dever de repassar o quanto devido.



    Dita peculiar situação também foi objeto de contundente consideração do Ministério Público, junto à origem, no preciso sentido de que "o bem que se pretende penhorar pertence tanto ao executado quanto àquela que o pretende receber não há que se falar em sua impenhorabilidade, nos moldes do quanto restou apontado pela parte interessada - fls. 261/267; pelo que opina-se pela rejeição da impugnação apresentada, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos." (fls. 123).



    Temos, pois, consolidado singelo cerne, na medida em que (i) há situação de co-propriedade e, (ii) envida o agravante esforços a tergiversar o pagamento dos mais de R$ 10.000.000,00, que inelutavelmente deve, há tempos.



    Assim, porque o adimplemento do que quer que seja sponte propria não interessou, minimamente, cuidou a agravada de realizar a hipoteca judicial do disputado imóvel em 2007; ato este de cujo teor foi intimado o agravante, que silente quedou.



    Ora, à toda evidência, o gravoso e relevante ato não foi levado a termo para mera contemplação e deleite da credora, inexistindo relevante motivo a que não seja potencialmente excutido o imóvel para a satisfação do vetusto crédito; mera sequência lógica do ato nem sequer infirmado, gize-se.



    Demais disso, como bem anotado pelo MMº Juiz de Direito a quo, "foram apresentadas apenas três correspondências recebidas no imóvel em nome do devedor (fls.255/257), sendo uma fatura de consumo de água, uma de enegia elétrica e um boleto referente ao serviço de monitoramento (segurança) do próprio bem. Mencionadas correspondências dizem respeito ao próprio imóvel de modo que é natural que sejam lançadas em nome do proprietário tabular, não se prestando para - de forma isolada - demonstrar que o executado ali de fato reside..." e, não bastasse, "no processo de conhecimento o demandado fora citado em local diverso, na Estrada da Boa Vista, n.º 1495 (fls.120/1221 - ação principal) e- na oportunidade em que se manifestou nos autos - declarou residir na Rua José Alvim,178 (fl.92 daquela demanda)."



    Por fim, a evidenciar que prejuízo algum advirá, pelo atento Magistrado foi obtemperado, em momento precedente, que existem não poucos bens a servir de residência ao renitente devedor, haja vista o fato de que ao outrora casal competiam "50%do imóvel matriculado sob n.º15.403 (aquisição: 1979 -fls.77/79); b) 1/6 do imóvel matriculado sob n.º41.303 (aquisição: abr/90 -fls.110/113);c) 50% do imóvel matriculado sob n.º29.541 (aquisição: 1982 -fls.119/120);d) 50% do imóvel matriculado sob n.º31.852 (aquisição:1982 -fls.121/123);e) 25% do imóvel matriculado sob n.º 1.040 (aquisição: 1976 -fls.124/126);f) 50% do imóvel matriculado sob n.º 49 (aquisição: 1979 - fls.127/129);g) 50% do imóvel matriculado sob n.º22.380 (aquisição:1982 -fls.130/132);h) 50% do imóvel matriculado sob n.º33.190 (aquisição:1983 -fls.133/135);i) 50% do imóvel matriculado sob n.º29.540 (aquisição:1984 -fls.136/138);j) 50% do imóvel matriculado sob n.º31.596 (aquisição:1982 -fls.141/142);k) 37,5% do imóvel mat. sob n.º 18.495 (aquisição: de 87 a 89- fls.215/222" e, acaso tais não se mostrassem condignos, poderia o executado adotar medidas a instalar-se na fração do "imóvel matriculado sob n.º 6.678 (aquisição: 1995 -fls.80/82);b) 5/6 do imóvel matriculado sob n.º 6.679 (aquisição: 1995 - fls.83/85);c) 5/6 do imóvel matriculado sob n.º 6.680 (aquisição: 1995 -fls.86/88);d) 5/6 do imóvel matriculado sob n.º 6.681 (aquisição: 1995 -fls.89/91);e) 100% do imóvel matriculado sob n.º67.219 (aquisição: 1995-fls.92/97);f) 100% do imóvel matriculado sob n.º67.220 (aquisição: 1995-fls.98/103);g) 100% do imóvel matriculado sob n.º67.221 (aquisição: 1995-fls.104/109);h) 6,09% do imóvel matriculado sob n.º1.725 (aquisição: 1994-fls.114/118)."



    Em suma, se dúvida houvesse acerca do perfeito direcionamento do processo a conferir termo final à situação de litígio, como percucientemente anotado pela D. Procuradora Geral de Justiça, "há hipoteca judicial em face a bem imóvel, em decorrência de dívida de valor, sendo que há nos autos principais indicativo de credor hipotecário específico, não havendo, em nosso entendimento, abusividade na decisão. Observo ainda que tal atividade não viola as regras preconizadas na Lei n. 8009/90. Assim, a decisão monocrática não nos parece que deve ser alterada, no sentido de que a pretensão apresentada pelo agravante seja acolhida, mantendo-se com isso a decisão monocrática na sua totalidade, vez que não se apresenta como abusiva ou teratológica."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente